Tribunal: TJBA
Processo: 0303605-20.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303605-20.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Joanderson Mota Oliveira e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. 02 (DOIS) RÉUS. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO SOFREU AGRESSÕES POR PARTE DOS POLICIAIS NÃO COMPROVADA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA Nº 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. I- Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime perpetrado, impossível cogitar-se a absolvição, impondo-se a manutenção da condenação nos termos da sentença primeva. II - A mera alegação de que sofreu agressões durante o interrogatório na Delegacia, sem a juntada de qualquer elemento de prova, não tem o condão de nulificar a confissão obtida. III - O Direito Penal adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído (Súmula 582 do STJ). IV - No caso dos autos, os Apelantes detiveram a posse dos bens subtraídos, ainda que por um curto período de tempo, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo na modalidade consumada. V – Embora a Defesa não tenha se insurgido contra a pena, é legítima a sua análise de ofício pelo Julgador, por ser matéria de ordem pública. Assim, com relação à pena de multa, esta deve ser minorada, para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual reduzo-a para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada Apelante. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303605-20.2013.8.05.0256 da Comarca de Teixeira De Freitas, sendo Apelantes JOANDERSON MOTA OLIVEIRA e MARCOS PAULO SANTOS SOUZA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, reduzir a pena de multa dos Apelantes, na forma do Voto da Relatora.